Tribunal: TJMT
Processo: 0009701-77.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009701-77.2018.8.11.0064
RECORRENTE: FABIO SILVA AMORIM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49285994) interposto por FABIO SILVA AMORIM, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42507950):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA - NULIDADE NÃO APARENTE – 2. TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO – 2.1. INDIGNIDADE DE TESTEMUNHA – PROCESSO-CRIME POR HOMICÍDIO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITA – ART. 214 DO CPP – PRECLUSÃO TEMPORAL – CORRELAÇÃO COM O FATO PRESENTE – AUSÊNCIA – PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – 2.2. ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA, PETRECHO DE EMBALAGEM, DINHEIRO E ESPÉCIE E CARTÃO BANCÁRIO DE TERCEIROS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – ENUNCIADO 08/TJ - ASSUNÇÃO PARCIAL DELATÓRIA DE UM COAPELANTE - 2.3. CONDIÇÃO DE USUÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 03/TJ – 2.4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL RELAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – FRAÇÃO MÍNIMA – OFERECIMENTO ANTERIOR DE DROGA A TERCEIROS – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – 2.5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – MANTENÇA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – VEDAÇÃO – ART. 44, I, DO CP – 3. RECEPTAÇÃO – CONFISSÃO PARCIAL– RECONHECIMENTO – PRECEDENTES - REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 4. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, para promover prisão em flagrante delito, máxime na situação em que se evidenciam fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência, sinalizada pelas anteriores informações do narcotráfico por pessoa civilmente identificada, dando conta do narcotráfico exercido no local, bem como, pelo comportamento altamente suspeito do apelante, que, ao presenciar a aproximação policial, busca, a todo custo, evitar a abordagem policial, afastar-se da residência e evadirse do flagrante delito. 2. Tráfico de drogas. 2.1. A suspeição ou indignidade de testemunha deve ser arguida antes de iniciado o seu depoimento, por expressa previsão do art. 214 do CPP, sob pena de preclusão e possível caracterização de nulidade de algibeira, proscrita no ordenamento jurídico vigente. Ainda que possível fosse a análise do tema, a consentaneidade com o depoimento de outra testemunha, e a convergência com outros elementos probatórios torna irrelevante e carente de correlação o simples fato de responder o depoente a processo-crime por crime diverso, contra terceiras pessoas, não evolando qualquer grau de inidoneidade o seu depoimento, que deve ser mantido. 2.2. O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo registro criminal que bem esclarece o anterior vínculo do apelante com o narcotráfico, e a delação de coapelante, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do crime de tráfico de drogas, autorizando a mantença da condenação. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT. 2.3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Inteligência do Enunciado n. 03/TJMT. 2.4. Apresenta-se desfundamentada a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 calcada na genérica possibilidade, não comprovada, de vínculo do apelante com facção criminosa, sob a premissa de que “o tráfico de drogas nesta comarca ocorre tão somente com autorização do Comando Vermelho”. 2.5. Mantém-se o regime semiaberto ao cumprimento da pena superior a quatro anos, inferior a oito, ao réu primário e de bons antecedentes, vedada a substituição por penas restritivas de direito. Inteligência dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, ambos do CP. 3. Receptação. 3.1. A ausência de espontaneidade da narrativa do réu não impede o benefício da atenuante da confissão espontanea [art. 65, III, “d”, do CP], na linha de intelecção desta Corte de Justiça. 3.2. A majoração da pena na fração superior a 1/6 pela reincidência demanda fundamentação concreta. 4. Apelos parcialmente providos.” (Ap 0009701-77.2018.8.11.0064, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 24/06/2020, Publicado DJE em 29/06/2020)
Alega violação, além de divergência jurisprudencial: (i) ao art. 157 do CPP, ao argumento de ilicitude das provas obtidas porquanto decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial e (ii) ao art. 386, VII, do CPP, sob a assertiva de ausência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Recurso tempestivo (Id. 49793450).
Contrarrazões – Id. 51059472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente a ilicitude das provas obtidas visto que decorrentes decorrente de indevida invasão de seu domicílio, desprovida de mandado judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Portanto, é inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, para promover prisão em flagrante delito, máxime na situação em que se evidenciam fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência, sinalizada pelas anteriores informações do narcotráfico realizada no referido imóvel, bem como, pelo comportamento altamente suspeito do apelante, que, ao presenciar a aproximação policial, busca, a todo custo, evitar a abordagem policial, afastar-se da residência e evadir-se do flagrante delito.
O que se questiona é a exigência, maior ou menor, de convicção policial acerca de estado de flagrância, que determine a vulneração da intimidade e privacidade do domicílio alheio, e nesse caso, os fatos narrados por policiais evidenciam a alta suspeita incriminadora, devidamente justificada pelas circunstâncias de fato e o comportamento comprometedor dos suspeitos, que culminaram na apreensão de coisa produto de roubo anterior e de substância entorpecente.” (Id. 42502498, p. 10/11)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 581.374/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 157 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
Na espécie, o Recorrente alega violação ao art. 386, VII, do CPP, de forma genérica, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado e de infirmar os fundamentos do aresto, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e, consequentemente, atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009701-77.2018.8.11.0064
RECORRENTE: FABIO SILVA AMORIM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 49342529) interposto por FABIO SILVA AMORIM, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42507950):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA - NULIDADE NÃO APARENTE – 2. TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO – 2.1. INDIGNIDADE DE TESTEMUNHA – PROCESSO-CRIME POR HOMICÍDIO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITA – ART. 214 DO CPP – PRECLUSÃO TEMPORAL – CORRELAÇÃO COM O FATO PRESENTE – AUSÊNCIA – PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – 2.2. ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA, PETRECHO DE EMBALAGEM, DINHEIRO E ESPÉCIE E CARTÃO BANCÁRIO DE TERCEIROS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – ENUNCIADO 08/TJ - ASSUNÇÃO PARCIAL DELATÓRIA DE UM COAPELANTE - 2.3. CONDIÇÃO DE USUÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 03/TJ – 2.4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL RELAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – FRAÇÃO MÍNIMA – OFERECIMENTO ANTERIOR DE DROGA A TERCEIROS – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – 2.5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – MANTENÇA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – VEDAÇÃO – ART. 44, I, DO CP – 3. RECEPTAÇÃO – CONFISSÃO PARCIAL– RECONHECIMENTO – PRECEDENTES - REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 4. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, para promover prisão em flagrante delito, máxime na situação em que se evidenciam fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência, sinalizada pelas anteriores informações do narcotráfico por pessoa civilmente identificada, dando conta do narcotráfico exercido no local, bem como, pelo comportamento altamente suspeito do apelante, que, ao presenciar a aproximação policial, busca, a todo custo, evitar a abordagem policial, afastar-se da residência e evadirse do flagrante delito. 2. Tráfico de drogas. 2.1. A suspeição ou indignidade de testemunha deve ser arguida antes de iniciado o seu depoimento, por expressa previsão do art. 214 do CPP, sob pena de preclusão e possível caracterização de nulidade de algibeira, proscrita no ordenamento jurídico vigente. Ainda que possível fosse a análise do tema, a consentaneidade com o depoimento de outra testemunha, e a convergência com outros elementos probatórios torna irrelevante e carente de correlação o simples fato de responder o depoente a processo-crime por crime diverso, contra terceiras pessoas, não evolando qualquer grau de inidoneidade o seu depoimento, que deve ser mantido. 2.2. O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo registro criminal que bem esclarece o anterior vínculo do apelante com o narcotráfico, e a delação de coapelante, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do crime de tráfico de drogas, autorizando a mantença da condenação. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT. 2.3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Inteligência do Enunciado n. 03/TJMT. 2.4. Apresenta-se desfundamentada a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 calcada na genérica possibilidade, não comprovada, de vínculo do apelante com facção criminosa, sob a premissa de que “o tráfico de drogas nesta comarca ocorre tão somente com autorização do Comando Vermelho”. 2.5. Mantém-se o regime semiaberto ao cumprimento da pena superior a quatro anos, inferior a oito, ao réu primário e de bons antecedentes, vedada a substituição por penas restritivas de direito. Inteligência dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, ambos do CP. 3. Receptação. 3.1. A ausência de espontaneidade da narrativa do réu não impede o benefício da atenuante da confissão espontanea [art. 65, III, “d”, do CP], na linha de intelecção desta Corte de Justiça. 3.2. A majoração da pena na fração superior a 1/6 pela reincidência demanda fundamentação concreta. 4. Apelos parcialmente providos.” (Ap 0009701-77.2018.8.11.0064, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 24/06/2020, Publicado DJE em 29/06/2020)
Alega violação: (i) ao art. 5°, XI, da CF, ao argumento de ilicitude das provas obtidas porquanto decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial e (ii) ao princípio da individualização da conduta e da pena, a ensejar sua absolvição.
Recurso tempestivo (Id. 49769450).
Contrarrazões – Id. 51059471.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 280.
O Recorrente busca deduzir a ilegalidade no modus operandi da obtenção da prova que lastreia a sua condenação quanto ao crime de tráfico de drogas, ao defender que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, houve violação do seu domicílio.
Inicialmente, ressalte-se que a tese referente à legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, foi fixada no julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE n.603616, Tema 280), na sistemática de repercussão geral.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal afastou a alegada tese de violação de domicílio ao constatar que os agentes responsáveis pela sua prisão em flagrante assim agiram após: (i) terem recebido informações, por parte de suspeito de coparticipação no roubo de veículo, de que o automóvel roubado não apenas estaria escondido na casa do Recorrente, como de que ele teria envolvimento com o narcotráfico, visto ter oferecido drogas em busca de ajuda para dar um destino ao veículo e (ii) ter o Recorrente e seu comparsa, ao perceberem a presença policial, tentando empreender fuga, inclusive simulam porte de arma de fogo em sentido a provocar intimidação, com o propósito de evadir-se do flagrante delito.
Dessa forma, quanto à suposta violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 967888 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao princípio da individualização da conduta e da pena, verifica-se que a Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v